Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715364-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCACAO MARIA RAINHA DA PAZ AGRAVADO: ANA CLAUDIA PEREIRA DO O DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em 21/7/2025, o agravante peticionou nos autos (Id 74194009) informando ter havido a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão de a recorrida não mais exercer vínculo funcional junto à Casa Civil ou à Administração Regional de Águas Claras, o que inviabiliza o pedido de penhora sobre os rendimentos. Faz juntada de documento de comprovação (Id 74194010). Nesse contexto, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que havia indeferido o pedido de penhora de parcela dos rendimentos mensais da executada (Id 228036641 do processo de referência). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora